Tribunal: STF
Processo: ARE 1262906
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, LIII, E 102, I, N, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA, PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE PESSOAS. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. SUSPEIÇÃO/DO JUIZ SENTENCIANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INADMISSIBILIDADE. 
    1. A apresentação de razões recursais em data posterior aos oito dias previstos no artigo 600, do Código de Processo Penal configura mera irregularidade, tanto mais porque o recurso pode eventualmente ser conhecido, ainda que as razões não sejam apresentadas (art. 601, CPP). 2. Inexistindo prova robusta e inequívoca de modo a inferir-se a imparcialidade do magistrado na condução do processo e de qualquer das hipóteses elencadas no artigo 254 e seus incisos do Código de Processo Penal, a rejeição da tese de suspeição ou impedimento é medida que se impõe. 3. Impõe-se referendar o juízo condenatório do decisum quando o conjunto probatório revela-se satisfatório e harmonioso, convergindo para a responsabilização dos apelantes pela prática do crime de furto qualificado em que condenados, mormente quando um dos réus confessa a prática delitiva, esclarecendo a atuação de cada um deles, e algumas testemunhas descrevem a participação de todos na empreitada criminosa. 4. Inviável é a desclassificação para o crime de estelionato, porquanto a fraude perpetrada pelos acusados, consubstanciada na transferência ilícita de valores das contas correntes da vítima, por meio do aparelho ‘token’ e com a falsificação dos extratos bancários apresentados ao contador da ofendida, reduziu a vigilância da associação de classe sobre a res furtiva e facilitou a subtração. Essa conduta contém as elementares do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e pela fraude, descritas no art. 155, § 4°, inc. do Código Penal. 5. A caracterização do delito de apropriação indébita requer que o dolo do agente seja posterior à posse ou detenção legítima do bem móvel. Se as provas, no caso concreto, deixam claro que os valores' não foram repassados ao réu, mas sim subtraídos das contas correntes da ASMEGO, às quais o denunciado tinha acesso em razão da confiança nele depositada pela Presidência da associação, configurado está o crime do furto qualificado. 6. Se os condenados apoderaram-se e tiveram livre disponibilidade da res furtiva, e os elementos de convicção amealhados ao processo demonstram que o furto foi praticado com abuso de confiança, mediante fraude e com concurso de pessoa, não se há de cogitar, na desclassificação da infração para a modalidade fundamental.
    APELO CONHECIDO E IMPROVIDO”. (Doc. 19, p. 96-97)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. (Doc. 19, p. 149-150) 
    Os embargos de nulidade opostos foram improvidos, em acórdão assim ementado:
    “EMBARGOS DE NULIDADE. VÍTIMA: ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DE GOIÁS (ASMEGO). INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. IMPROCEDÊNCIA. O interesse direto ou indireto da magistratura, a que alude o artigo 102, I, 'n', da Constituição Federal, é o que diz respeito ao magistrado como tal o que, evidentemente, não abarca a filiação à pessoa jurídica do tipo associação, - ainda que de magistrados-, quando a vítima do crime seja ela. Ademais, a associação possui personalidade jurídica diversa das dos associados, os quais sequer participam do capital social, não se rateando entre eles, em qualquer medida, vantagens ou desvantagens econômicas auferidas ou sofridas pela associação.
    EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS”. (Doc. 19, p. 266-267)
    Nas razões do apelo extremo, as partes recorrentes sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 5º, LIII, e 102, I, n, da Constituição Federal. (Doc. 19, p. 315-330)
    Os recorrentes alegam, em síntese, que “é irrefragável que o Supremo Tribunal Federal é quem detém a competência originária para processar e julgar a presente ação, já que a vítima se trata da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, a entidade que defende e luta pelos direitos dos magistrados goianos, tornando inquestionável o interesse de todos os magistrados goianos, filiados ou não, ainda que indiretamente, conforme já admitido na respeitável sentença apelada”. (Doc. 19, p. 329) 
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF. (Doc. 20, p. 34-35)
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Ab initio, ressalto que esta Suprema Corte firmou o entendimento de que “ao apreciar a sua própria competência para processar e julgar causas originariamente ajuizadas com fundamento no art. 102, n, segunda parte, da Constituição, tem insistido, em seus diversos pronunciamentos jurisdicionais, na necessidade de que as situações tipificadoras de impedimento (CPC, art. 134) ou de suspeição (CPC, art. 135) evidenciem-se, formalmente, no Tribunal de origem, quer por ato de pessoal e espontânea afirmação de seus próprios membros, quer por efeito de seu reconhecimento no âmbito da correspondente exceção (CPC, art. 312), em ordem a afetar, em decorrência da recusatio judicis ou do exercício do dever ético-jurídico de abstenção, mais da metade dos magistrados que compõem o órgão judiciário” (MS 21.193-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 2/4/1993, grifei). 
    Ademais, para divergir das razões do acórdão recorrido seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
    Com efeito, o Tribunal a quo, ao decidir matéria de sua competência, assim se manifestou quanto ao ponto ora impugnado: 
    “Atente-se que não se trata uma de demanda relacionada ao exercício da magistratura, mas à apuração de um crime de furto duplamente qualificado e em continuidade delitiva praticado pelos embargantes em desfavor de uma classe de direito privado (ASMEGO), na qual prevalece o interesse público e não apenas o dos magistrados filiados ou não. 
    De consequência, o fato de uma associação de classe de direito privado, na qual os filiados são magistrados atuantes neste Estado da Federação, figurar como polo passivo (vítima) da ação criminosa, não firma, por si só, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. 
    Como bem asseverado pelo ilustre Desembargador Ivo Favaro (f. 3447), in casu, não há nenhum revolvimento de questões atinentes ao exercício da magistratura, visto que a conduta dos embargantes atingiu tão somente o patrimônio da associação e não dos associados.
    […]
    Somando-se a isso, verifica-se, pelo Estatuto da ASMEGO, que nem todos os associados estão na condição de magistrados ou contribuem para a formação do patrimônio da vítima. 
    O artigo 5°, incisos IV e V, do referido Estatuto cita que serão associados, além dos magistrados, beneméritos, sucessores, os cônjuges supérstites ou conviventes sobrevivos dos associados efetivos, enquanto não constituírem outra união, que manifestarem o desejo de contribuir com a mensalidade social e forem aceitos para continuar a usufruir dos planos assistenciais mantidos pela ASMEGO.
    E não é só.
    O patrimônio da associação é formado por contribuições mensais dos associados e, ainda, doações feitas por terceiros à instituição, o que demonstra que nem todo o patrimônio pertencente à ASMEGO adveio de recursos de magistrados, pelo que não lhes enseja interesse direto ou indireto na causa. 
    […] 
    Assim, em razão de o patrimônio da associação possuir composição mista, tanto o bônus quanto o ônus não serão solidarizados. 
    Consequentemente, a competência constitucionalmente prevista no artigo 102, I, 'n', da CF/88, não abarca a filiação à pessoa jurídica do tipo associação.
    Melhor explicando:
    O interesse direto ou indireto da magistratura, a que alude o artigo 102, ‘n’, da Constituição Federal é o que diz respeito ao magistrado como tal, o que, evidentemente, não abarca a filiação à pessoa jurídica do tipo associação, - ainda que de magistrados -, quando a vítima do crime seja ela. 
    Princialmente, porque a associação tem personalidade jurídica diversa da dos seus associados, como, também, porque eles nem sequer participam do capital social, não se rateando entre eles, em qualquer medida, vantagens ou desvantagens econômicas auferidas ou sofridas pela associação”. (Doc. 19, p. 259-262)
    Desse modo, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confira-se: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CONTRARIEDADE AO INC. LIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.156.190-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 3/12/2018)
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 
    A Súmula 279 é peremptória: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65) (Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2020. 
Ministro LUIZ FUX 
Relator
Documento assinado digitalmente